Tribunal: TJDFT
Processo: 0020154-53.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020154-53.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO GUALBERTO FERREIRA SOARES, DANILO RINALDI DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) meeiro(a)/sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) ANTONIO GUALBERTO FERREIRA SOARES e encaminhou o ofício e documentos IDs 24353861/24353865. Assim, determino a inclusão dos(as) seguinte(s) meeiro(a)/sucessores(as)/herdeiros(as) neste precatório: MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA SOARES - quinhão de 50% FRANCISCO ORQUÍVIO SOUSA SOARES - quinhão de 16,67% JULIANO HENRIQUE SOUSA SOARES - quinhão de 16,67% ANTÔNIO GUILHERME SOUSA SOARES - quinhão de 16,67% Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios